Tribunal: TJDFT
Processo: 0717868-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. REALIZAÇÃO PRÉVIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NECESSIDADE PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Não há que se falar em submissão do apenado a exame criminológico, para a análise de benesses externas, sem a existência de peculiaridades no caso concreto que justifiquem a sua realização, uma vez que a gravidade abstrata do delito pelo qual foi condenado não é fundamento suficiente para sua realização.
2. Recurso não provido.